Tribunal: TJBA
Processo: 8001180-27.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-02
Data de publicação: 2025-10-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001180-27.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO GESTAO VEICULAR UNIVERSO

Advogado(s)
:
JOANNA GRASIELLE GONCALVES GUEDES, CAMILA STARLING DA SILVA

APELADO: ELIANE DOS SANTOS DE SENA

Advogado(s)
:
JUVENAL SERGIO LIMA DE OLIVEIRA, VICTOR MEDEIROS PIMENTEL DOS SANTOS, JOAO MARCOS SILVA DURAES

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reformou a sentença proferida no processo n° 8092697-85.2020.8.05.0001, julgando improcedentes os pedidos formulados pela ora Embargada, diante do reconhecimento da validade das cláusulas que preveem a dedução de 30% da indenização em caso de veículos provenientes de leilão, bem como os descontos relativos a multas, tributos e boletos vincendos.

2. A Embargante sustenta a existência de omissão e contradição no julgado, afirmando que o acórdão embargado deixou de enfrentar pontos essenciais relativos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e à alegada abusividade das cláusulas contratuais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição aptas a ensejar a integração do julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração têm a finalidade de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

5. O acórdão embargado expressamente consignou que: (i) a relação entre as partes é de consumo, mas isso não implica, por si, a nulidade de cláusulas contratuais claras e transparentes; e (ii) as deduções de 30% sobre o valor da indenização e de valores referentes a tributos, multas e boletos vincendos encontram respaldo contratual e foram redigidas de forma clara e transparente, possibilitando a fácil compreensão pela Embargante.

6. Ademais, o Colegiado, de forma clara, concluiu que eventual erro de preenchimento no formulário pelo preposto da Embargada não afasta a boa-fé objetiva nem a ciência inequívoca da Embargante sobre a origem do veículo adquirido em leilão, o que legitima a aplicação da cláusula contratual de depreciação.

7. O inconformismo da Embargante com a decisão desfavorável não autoriza o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, sendo este instrumento inadequado para o rejulgamento da causa.

8. Em relação à pertinência do intuito prequestionador veiculado nos aclaratórios, esclarece-se que, mesmo diante da inadmissão ou rejeição dos aclaratórios, o prequestionamento do conteúdo embargado é um efeito
ex lege
, por força do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

10.
Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração destinam-se apenas à correção de vícios internos do julgado, não constituindo meio próprio para rediscutir matéria já decidida. 2. Não configuradas omissão ou contradição, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. 3. O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, reconhecendo-se incluídos no acórdão os pontos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam rejeitados.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8001180-27.2021.8.05.0239, tendo, como Embargante,

ELIANE DOS SANTOS DE SENA

e, como Embargada,
ASSOCIAÇÃO GESTÃO VEICULAR UNIVERSO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA